Tribunal: TJBA
Processo: 8004981-44.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004981-44.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORENTINO FALEIRO DE CASTRO

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

APELADO: SANDRA MARIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
HEBERTE NASCIMENTO SANTOS, MARIA DAS GRACAS BARROS FONSECA, JALDICEIA BOMFIM MATOS, PAULO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte Ré contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em Ação Anulatória de cláusula contratual. O Embargante alega erro material, sustentando que o acórdão teria afirmado a existência de prazo de validade de 12 meses no contrato firmado entre as partes, bem como contradição quanto à necessidade de permanência da coproprietária no imóvel para sua conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao referir-se a prazo de validade de 12 meses no contrato firmado entre as partes; e (ii) verificar se há contradição interna no julgado quanto à fundamentação que reconheceu a permanência da autora no imóvel como meio legítimo de conservação do bem comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, a contradição, a obscuridade e a omissão que autorizam Embargos de Declaração devem ser efetivamente demonstrados, nos termos do art. 1.022 do CPC, devendo decorrer de vícios intrínsecos à decisão.

O acórdão embargado não afirmou que o contrato de partilha possuía prazo de validade de 12 meses, mas apenas consignou que o acordo entre as partes estava vinculado a contrato de intermediação imobiliária com esse prazo de vigência, inexistindo erro material.

A alegada contradição não se verifica, pois o julgado é coerente ao reconhecer que a permanência da coproprietária no imóvel, após o término do contrato com a imobiliária, visou a manutenção e conservação do bem, inexistindo conduta dolosa ou prejuízo comprovado.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a contradição interna, inexistente no caso, sendo incabível a rediscussão do mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para reformar o julgado ou manifestar inconformismo com a decisão proferida, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004981-44.2022.8.05.0229, em que figuram como embargante FLORENTINO FALEIRO DE CASTRO e embargada SANDRA MARIA SOUZA SANTOS.

Acordam (os) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200